Tribunal: STF
Processo: Rcl 47968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1.669.868, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, bem como deixado de observar o julgamento proferido no AI 791.292 e no RE 791870, processos pilotos dos Temas 339 e 670.



    Narram as reclamantes cuidar-se, na origem, de ação de rescisão contratual em que a ora beneficiária pleiteia rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos e mais danos morais, julgada procedente “para declarar resolvido o compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, por culpa das reclamantes, condenando-as, solidamente, a restituição de todos os valores pegos pela beneficiária, com correção monetária e juros a partir da citação”, como também “ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais e, finalmente, ao ônus sucumbencial” (eDOC 1, p. 3).



    O recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a condenação a título de dano moral.



    Afirma a parte reclamante que, após interposição dos competentes recursos, “Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do presente Agravo Interno (desprovido).” (eDOC 1, p. 5).



    Alega que a decisão ora reclamada, de igual forma, deixou de analisar todas as alegações apresentadas pela defesa, sendo certo que “Não está em pauta fundamentação deficitária, mas sim omissão/silêncio total e pleno sobre teses que são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa.” (eDOC 1, p. 7)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    (...)



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral.



    Apesar da alegação de usurpação de competência, a decisão reclamada concluiu (eDOC 9, pp. 213-218):



    “Na espécie, da leitura dos julgados questionados, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno e foram rejeitados os embargos declaratórios, valendo destacar os seguintes excertos: 



    (....)



    A monocrática está devidamente fundamentada, não tendo incorrido em omissão.



    Conforme constou, houve a oposição de embargos de declaração na origem questionando apenas a aplicação da exceção do contrato não cumprido.



    Sobre tal tema, o Tribunal expressamente se manifestou, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.



    (...)



    Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    Julgado relativo aos embargos de declaração (eSTJ fls. 891/892):



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.



    Sob esse enfoque, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial:



    (…)



    No caso concreto, sob o pretexto de que houve omissão, pretendem as embargantes nova análise dos argumentos apresentados no agravo interno.



    Ocorre que tais questões foram devidamente examinadas no acórdão ora embargado, que manteve a decisão monocrática anteriormente proferida. O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios. 



    Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.” 



    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Quanto ao Tema 670, melhor sorte não socorre ao reclamante, haja vista que a decisão reclamada manifestou-se expressamente sobre os pedidos formulados pela defesa, não havendo violação a ser sanada. 



    Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir da conclusão a que chegou a Corte regional, bem como a decisão reclamada, sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.03.2017) 



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada teria violado as normas dos arts. 93, IX, da Constituição, e 11 e 1.022 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “não houve fundamentação efetiva em relação às teses das embargantes” (eDOC 20, p. 4), e replica-se os fundamentos de mérito da reclamação, aduzindo a existência de ofensa aos Temas 339 e 670, com fundamento na “AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO” da decisão reclamada (eDOC 20, p. 8 e seguintes).



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Na espécie, os argumentos expendidos pela parte embargantes não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, tampouco a existência de erro material a ser corrigido.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação assentando a inexistência de ofensa aos temas de repercussão invocados, uma vez que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC



    Consignei, que a decisão reclamada manifestou-se expressamente sobre os pedidos formulados pela defesa, não havendo falar-se em violação ao Tema 670 da sistemática da repercussão geral. 



    Como se depreende da leitura dos fundamentos lançados, a decisão embargada enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 



    Na espécie, constata-se que, ao fundamento de omissão, a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos. 



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante da decisão embargada. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A reiteração dos argumentos expendidos nos recursos anteriores, ao contrário de revelar a existência dos supostos vícios, revela o mero inconformismo da parte e o caráter infringente do recurso, uma vez que a questão fora apreciada monocraticamente pelo relator e, posteriormente, por órgão colegiado, mediante o acórdão embargado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente